Tribunal: TJMT
Processo: 1006166-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVANTE(S): ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ, representada pelo curador JAIRO DA LUZ SILVA
AGRAVADA(S): SILVA & SILVA ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
AGRAVADA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE - HOME CARE – PACIENTE IDOSA COM DEMENCIA VASCULAR – ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E DE FÁRMACOS INJETÁVEIS –PRETENSÃO DE ENFERMEIRO POR PERÍODO DE 24 HORAS – DESCABIMENTO – PROFISSIONAL QUE DEVE APENAS ORIENTAR O CUIDADOR FAMILIAR PARA A EXECUÇÃO DAS TAREFAS - RECURSO DESPROVIDO.
1. O acompanhamento de enfermeiro por 24 horas não se caracteriza como atendimento ambulatorial-hospitalar, devendo a operadora de plano de saúde, que fornece o aparelho de administração de medicamentos injetáveis e nutrição parenteral, apenas disponibilizar o profissional para orientar o cuidador familiar no manuseio das tarefas a serem executadas.
2. Recurso desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006166-77.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[FORNECIMENTO DE INSUMOS, PLANOS DE SAÚDE, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE)]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

T
u
r
ma
Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), SILVA & SILVA ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 12.390.386/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MASSA - CPF: 278.554.778-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR

UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE - HOME CARE – PACIENTE IDOSA COM
DEMÊNCIA
VASCULAR – ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E DE FÁRMACOS INJETÁVEIS –

PRETENSÃO DE ENFERMEIRO POR PERÍODO DE 24 HORAS – DESCABIMENTO – PROFISSIONAL QUE DEVE APENAS ORIENTAR O CUIDADOR FAMILIAR PARA A EXECUÇÃO DAS TAREFAS - RECURSO DESPROVIDO.

1. O acompanhamento de enfermeiro por 24 horas não se caracteriza como atendimento ambulatorial-hospitalar, devendo a operadora de plano de saúde, que fornece o aparelho de administração de medicamentos injetáveis e nutrição parenteral, apenas disponibilizar o profissional para orientar o cuidador familiar no manuseio das tarefas a serem executadas.

2. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ, representada
plo
curador JAIRO DA LUZ SILVA
contra a decisão proferida na
Tutela Cautelar Antecedente n. 1009769-35.2025.8.11.0041
ajuizada em face de
SILVA & SILVA ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

e
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para determinar que as agravadas restabeleçam, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a assistência de enfermagem domiciliar da agravante, garantindo a continuidade do tratamento conforme prescrição médica.

Alega que a autora/agravante é pessoa idosa e paciente psiquiátrica, sendo beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão, com abrangência nacional, operado pela Unimed Cuiabá.

Salienta que em intercâmbio, no Estado de São Paulo, as agravadas estão lhe prestando o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), conhecido como “Home
Care
”, o qual era executado pela empresa Vale Internações
Domiciliares
Ltda
e, atualmente, pela agravada Santos & Santos Assistência à Saúde
Ltda
(HN Home
Care
).

Assevera que não compete às agravadas cancelar ou suspender tratamento indicado à agravante, sem a observância das formalidades legais, conforme art. 4o, XI, da Lei no 12.842/2013, art. 13, da ANS no 465, e Resolução ANVISA no 11, de 26/01/2006.

Aduz que existe Laudo Pericial da Coordenadoria de Medicina Legal da SSP/MT, com indicação de prognóstico ruim do quadro mental e tratamento psiquiátrico obrigatório, sendo corroborado por Declaração Médica.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja determinado às agravadas continuarem cumprindo as atividades de assistência e rotina de enfermagem, bem como administrar os medicamentos prescritos à agravante, prestar cuidados de higiene e conforto, registrar diariamente os sinais e sintomas das doenças que a acometem relativas ao quadro mental, gastrointestinal, respiratório, musculoesquelético e realizar procedimentos invasivos etc.

A liminar postulada foi deferida no plantão judiciário pela
Desa
.
Serly
Marcondes Alves (ID 271795362).

Em contraminuta (ID 276792384), a agravada UNIMED CUIABÁ requer o desprovimento do agravo.

A agravada SILVA E SILVA ASSITENCIA A SAÚDE LTDA postula pelo desprovimento do recurso (ID 278276396).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, opina pelo provimento do agravo (ID 279974380).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JAIRO DA LUZ SILVA, OAB MT6777-O.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANE CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravante
ANTÔNIA GONÇALVES DA SILVA, representada por ALEXANDRE HIGINO DA SILVA FILHO
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer n. 1018844-06.2022.8.11.0041
em face da requerida/agravada
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, é beneficiária do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS I INDIVIDUAL/FAMILIAR, fornecido pela requerida/agravante e foi diagnosticada com
“
demência vascular em estado avançado (CID no F01 e Z74.1 (alta dependência, com necessidade de total assistência), conforme relatório médico de ID 85530228.

Alegou que a autora se alimenta através de sonda gástrica e é incapaz de manifestar qualquer tipo de vontade, precisando da ajuda de profissionais 24 (vinte e quatro) horas por dia, além de fisioterapia e fonoaudióloga.

Sustentou que a requerida enviou uma técnica de enfermagem apenas do dia 12/05/2022 a 14/05/2022, para supostamente treinar o filho/curador da requerente, quanto aos procedimentos médicos a serem realizados durante a internação domiciliar, mas os procedimentos do
home
care
são extremamente complexos, inviáveis de serem praticados por uma pessoa leiga, conforme fotos em anexo (ID 131419693).

Salientou que a sonda GTT ligada no estômago da requerente, além de ser uma porta aberta a infecções, demanda cuidados especializados como limpeza com injeção de água por seringa e curativos com produtos médicos, aplicação de remédio no orifício apropriado – não pode confundir a entrada da alimentação com a de medicação, além de ser necessária a frequente programação do aparelho que faz a infusão contínua da substância alimentar e o abastecimento com a quantidade e mistura correta do fluido, o que demanda a inserção de dados técnicos como quantidade, tempo e velocidade em que a máquina deverá verter o líquido.

Ressaltou que o curador e filho da requerente, também é um senhor idoso (69 anos de idade), e não tem condições de atuar como um enfermeiro para cuidar de sua mãe, razão pela qual ingressou com a ação de obrigação de fazer c/c danos morais.

Ao apreciar o feito, o juiz
Dr. Bruno D’Oliveira Marques,
deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, conforme relatado.

Inconformada, a autora recorre da decisão.

Pois bem.

Não é demais trazer à baila que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo, logo, estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei no 9.656/98,
in
verbis
:

Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, as disposições da Lei no 8.078, de 1990.

Entretanto, a circunstância de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

No caso em tela, observa-se dos autos que a decisão agravada deferiu parcialmente o tratamento almejado pela agravante, a saber: tratamento domiciliar na modalidade
home
care
, na forma prescrita pela médica assistente, com exceção da presença de enfermeiro pelo período de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

No que diz respeito à presença de enfermeiro ou técnico pelo período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, é necessário salientar que o atendimento
home
care
não se confunde com cuidados diários, como de higiene, vestimenta, alimentação e administração de remédios que não requerem conhecimento técnico, mas que podem ser prestados pelos próprios familiares ou por cuidadores por estes contratados.

Assim, comprovada a necessidade de cuidados na residência da paciente, o magistrado singular deferiu parcialmente a medida pleiteada, uma vez que a disponibilização de profissional de enfermagem 24 horas/dia não pode ser imposta ao plano de saúde.

Salienta-se
que,
como relatado pela parte agravante, a operadora de plano de saúde/agravada disponibilizou uma técnica de enfermagem dos dias 12/05/2022 à 14/05/2022, para treinar o filho/curador da requerente quanto aos procedimentos a serem realizados durante a internação domiciliar.

Desse modo, verifica-se que a agravada atende à recorrente fornecendo-lhe o aparelho de administração de medicamentos injetáveis e nutrição parenteral, mas seu filho (curador), alega a necessidade de um profissional de enfermagem que o opere com segurança 24 horas por dia.

Contudo, a operação do aparelho não exige mais do que ações repetitivas, portanto, pode ser compreendido e manuseado por qualquer pessoa que esteja disposta a executar as tarefas e os cuidados com as sondas para alimentação e medicamentos injetáveis.

Ademais, no relatório médico de ID 131419693 – pg. 35, a médica que solicitou a internação domiciliar da autora/agravante não indicou a necessidade de enfermeiro 24 horas por dia.

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão a quo:

“Por outro lado, no tocante ao pedido de concessão de um profissional de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, entendo que não comporta deferimento, uma vez que a prescrição realizada pela médica não assentou essa necessidade, pontuando apenas a alta dependência e a CID Z74.1 – necessidade de assistência com cuidados especiais.

[...]

Destarte, considerando que não foi evidenciado a necessidade do profissional requerido pela parte autora, não há como obrigar o plano de saúde a custear uma despesa que não foi apontada pelo profissional médico como necessária e imprescindível ao tratamento da requerente
.”(
ID. 85534923 – autos de origem).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. 1. Na apreciação do recurso de agravo de instrumento o Tribunal deve limitar-se ao reexame do que foi decidido pelo Juízo a quo, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante art. 300, do Código de Processo Civil. 3. O acompanhamento de enfermeiro por 24 horas não se caracteriza como atendimento ambulatorial-hospitalar, devendo este profissional tão somente supervisionar e assistir o cuidador familiar, caso houver. 4. Materiais e demais insumos devem ser também integralmente mantidos em seu custeio pela agravante, como se estivesse em internação hospitalar, com exceção das fraldas geriátricas e demais materiais não fornecidos em hospitais, como os de higiene, que devem ser providenciadas pela família da agravada. 5. Não há teratologia na decisão agravada, que inverteu o ônus da prova, porquanto é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de adesão firmados com os planos de saúde (Súmula 608 STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/GO, Agravo de Instrumento
( CPC
) 5012183-28.2019.8.09.0000, Rel. JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, julgado em 02/06/2020,
DJe
de 02/06/2020).

Desse modo, constata-se que a obrigação da agravada consiste, tão somente, em treinar o cuidador da agravante a fim de deixá-lo apto para a execução das tarefas de sua responsabilidade, ou seja, o manuseio e administração de medicamentos injetáveis e nutrição parenteral.

Ante o exposto, nego
provimento
ao recurso.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2o VOGAL):

Dr. Jairo da Luiz, qual é a enfermidade da agravante?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JAIRO DA LUZ SILVA, OAB MT6777-O:

Doutora, é Alzheimer. Inclusive, a agravante é minha mãe.

Está havendo uma contradição, porque a outra tutela, que é do processo de 2022, não foi revogada. Então, o voto da relatora é contraditório com o outro processo, quer dizer, permanece ainda a tutela.

Naquele momento do carnaval que foi suspensa, foi o único meio que encontrei de restabelecer a tutela, mas a que foi in
s
erida originariamente, ainda está em vigor.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhora Presidente,

O que chegou às minhas mãos foi a análise da decisão do juiz de primeiro grau nesta tutela cautelar antecedente. O juiz,
Dr. Bruno D’Oliveira Marques,
deferiu parcialmente a tutela, mas não a pretensão de 24 horas de enfermagem, apenas que a enfermagem desse
as orientações ao cuidador
quanto aos procedimentos a serem realizados durante a internação domiciliar.

EXMA. SRA. DRA. ELIANE CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

Pela ordem, há algumas situações que não constam do parecer escrito da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho.

Dr. Jairo, peço desculpas, mas a situação realmente
se altera
, porque o Alzheimer, praticamente, está
acometendo

quase
todas as pessoas.

Portanto, se Vossa Excelência permitir, Senhora Presidente, peço que os autos sejam encaminhados ao meu gabinete para
uma melhor

análise
e com um pouco mais de carinho, uma vez que não conheço os autos e
minha manifestação foi feita
somente

com base no parecer.

O pedido de esclarecimento de
Vossa Excelência, me acendeu um sinal de alerta. Peço que os autos sejam enviados diretamente ao meu gabinete, porque está acontecendo de irem para o gabinete do
parecerista
e,
após
uma semana ou 15 dias, irem para o meu, quando
se
percebe que havia um pedido meu.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Suspendo o julgamento
para os autos serem
encaminhados ao Ministério Público.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANE CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

Anexei aos autos
um
parecer escrito em que pugnei pelo desprovimento do recurso
. Constou do meu parecer:

Na hipótese, não se mostra de forma clara a solicitação do médico assistente de acompanhamento de enfermeiro e/ou técnicos de enfermagem pelo
PERÍODO DE 24HS/DI
A, o que, por si só, impede o provimento recursal, senão vejamos:

“Laudo Médico

A paciente
Rosidete
Clementina da Luz está em acompanhamento neurológico com o diagnóstico de demência devida à doença de Alzheimer em fase moderada (CID 10: G30.1). Devido ao quadro neurológico, está mantida a indicação em cuidados de home
care
com a
assistência
de enfermagem, nutricionista, psicólogo, médica, fisioterapia, terapeuta ocupacional e assistente social.” (Grifo Nosso)

É bem verdade que, a agravante – paciente cada dia que passa precisa de acompanhamento diário e ininterrupto, porém, não
cabe ao plano de saúde assumir essa função, pois como bem destacou a Relatora:
“a obrigação da agravada consiste, tão somente, em treinar o cuidador da agravante a fim de
deixa-lo
apto para a execução das tarefas de sua

responsabilidade, ou seja, o manuseio e administração de medicamentos injetáveis e nutrição parental
.
”

Com essas considerações, opino pelo
desprovimento
do recurso.

Entendo que o Alzheimer é uma doença de longa duração e o
home
care
24 horas, conforme o postulado, atenderia as necessidades da paciente e, mais ainda, da família.
Entretanto
, se o cuidador foi treinado para isso, pode fazer esse atendimento em casa, conforme solicitado nos autos. Portanto, seria um
home
care
parcial e não 24 horas, como foi solicitado.

É o parecer.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhora Presidente,

Mantenho meu voto proferido em sessão anterior, para negar provimento ao recurso.

Entendo que
o profissional deve comparecer e apenas orientar o cuidador famili
ar para a execução das tarefas.

É nesse sentido o meu voto.

V O T O

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO DRA. TATIANE COLOMBO (1a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025